Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-79.2018.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-79.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.925.071-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENIVALDO HERNANDES JUNIOR - CPF: 036.485.781-11 (APELANTE), LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO - CPF: 042.107.681-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Elias Teixeira da Silva (VÍTIMA), Juliane Patricia Silva Goncalves (VÍTIMA), WESLLEN JUNIOR GONTIJO - CPF: 037.362.901-01 (VÍTIMA), SOLANGE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 010.410.111-30 (VÍTIMA), ELLEN FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.910.161-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS TEIXEIRA DA SILVA (VÍTIMA), JULIANE PATRÍCIA SILVA GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM RÉU E DELAÇÃO DO COMPARSA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS E RATIFICADOS EM JUÍZO –
2.
FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS UTILIZADAS PARA NEGATIVAR QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
3.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E RESPECTIVA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o TCCR/TJMT – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM AS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO DEMASIADO E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO –
4.
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – DECISÃO MANTIDA –
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, principalmente por meio das palavras uníssonas das vítimas, que possuem especial valor probante em delitos patrimoniais, as quais efetuaram o reconhecimento formal dos réus, por meio de fotografia, tendo ratificado o reconhecimento em Juízo, aliadas a confissão extrajudicial de um dos réus que também efetuou a delação do comparsa,

pois, tais elementos probatórios, em restrita observância à norma do art. 155 do CPP, são suficientes e aptos para amparar a condenação.

2.

Devem ser mantidas as sanções basilares nos moldes em que fixadas pelo Juízo
a quo
, quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas aos réus com esteio nas particularidades do caso concreto.

3.

Descabe cogitar no decote das majorantes do emprego de arma de fogo e
da restrição da liberdade das vítimas
quando devidamente comprovados por meio da prova oral colhida que a ação criminosa foi perpetrada com o uso ostensivo de um revólver, além de os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito; frise-se que é prescindível a apreensão e respectiva perícia da arma de fogo para fins de incidência desta causa de aumento.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. Juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

5.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S
):
DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

GENIVALDO HERNANDES JÚNIOR

LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, GENIVALDO HERNANDES JÚNIOR e LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal no

0000972-79.2018.8.11.0026, que os
condenou
pela prática do crime descrito no
art. 157, §2o, incisos I,

II, e V, do Código Penal
,
com redação anterior à Lei no 13.654/2018, às penas, respectivas, de

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
;
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
; e
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais únicas encartadas no ID 174650158, a i. Defensora Pública pleiteia a
absolvição
de todos os réus, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação das
penas básicas
no mínimo legal previsto, além do afastamento das majorantes do
emprego de arma de fogo
, por não ter sido apreendido e periciado o artefato bélico, e
da
restrição da liberdade das vítimas
, com consequente abrandamento do regime

de
cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
; e ainda, pleiteia a isenção ou a suspensão do pagamento das
custas processuais
.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 174650160, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo por meio do parecer encartado sob o ID 186304697.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 174648668), que no dia 04 de março de 2018, por volta das 00h41min, na residência de uma das vítimas, localizada na rua Tancredo Neves, s/no, bairro São Mateus, na cidade de Arenápolis/MT, os acusados
DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, GENIVALDO HERNANDES JÚNIOR e LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO
, juntamente com uma pessoa não identificada – conhecida como “de menor” –, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de arma branca (faca), e com restrição das liberdades das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro, joias e diversos objetos de valores, pertencentes às vítimas
Juliane Patrícia Gonçalves, Elias Teixeira da Silva, Wesllen Junior Gontijo, Solange Pereira Rodrigues e Ellen Fernanda Rodrigues da Silva.

Ofertada a denúncia nesses termos, e findada a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória (ID 174650151), e
condenou
os recorrentes pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas
, na forma do

art. 157, § 2o, incisos I,

II, e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, impondo-lhes às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa (réu DAVID FELIPE); de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa (réu GENIVALDO); e de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa (réu LUAN), fixando o pagamento da pena de multa no valor unitário mínimo e estipulando o regime inicial fechado.

Contexto em que os acusados se insurgem inconformados perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

I – Do pedido de absolvição pela insuficiência probatória:

A i. Defensoria Pública postula em suas razões recursais a
absolvição
dos acusados com fundamento na
insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos moldes do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal.

Alega que não há provas suficientes para embasar a condenação, mas tão somente os reconhecimentos efetuados pelas vítimas apenas em sede inquisitiva, inexistindo provas judicializadas para amparar a condenação, destacando que os acusados negaram a prática criminosa.

Todavia, com a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A
materialidade
do delito ressai inconteste por meio do boletim de ocorrência (ID 174648668, págs. 7/); dos termos de reconhecimento fotográfico (ID 174648668 – págs. 13 e 24; ID 174 648660 – pág. 3; ID 174648669 – pág. 14); e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar das alegações defensivas, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Importante consignar de início que o
acusado DAVID FELIPE

confessou a prática criminosa na fase inquisitiva
, sendo que ele foi ouvido em
duas oportunidades distintas
– ID. 174648670, págs. 15/18; ID 174648671, págs. 8/10 –, e, em ambas as vezes, ele
assumiu ter perpetrado o roubo juntamente com o corréu LUAN e com o indivíduo conhecido por “de menor” – quem avistou a primeira vez no momento do crime –, bem como assumiu que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa era de sua propriedade.

Convém destacar que o aludido acusado narrou
detalhadamente
toda a ação delitiva, desde a fase preparatória, apontando o coacusado LUAN como o mentor do crime, bem como esclareceu que foi o primeiro roubo que realizou, dizendo que o motivo que o levou a perpetrar o ilícito foi porque
“estava precisando de dinheiro para sustentar seu vício em drogas”
(
sic
), e ainda, contou que ele estava portando uma faca durante o crime.

Ressalte-se ainda que, na mesma ocasião em que foi efetuado o seu interrogatório, foi lavrado termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, em que DAVID FELIPE reconheceu o réu LUAN como sendo a mesma pessoa que ligou para ele dizendo que iria para a cidade de Tangará da Serra/MT a fim de praticar roubo e combinou de dividir os lucros com ele (ID 174648670 – pág. 19).

Já
em Juízo
o acusado em comento
alterou substancialmente
suas declarações, oportunidade em que
negou
a prática delitiva.

Disse que conhece o corréu GENIVALDO e conheceu o corréu LUAN por meio do primo deste chamado Jeferson – frise-se que ele e o acusado GENIVALDO relataram na Delegacia que GENIVALDO foi a pessoa que intermediou a comunicação entre eles, os apresentou antes do delito; bem como aduziu que não conhece a pessoa de alcunha “de menor”.

DAVID FELIPE alegou que por ocasião do cumprimento do seu mandado de prisão pensou que se tratava do delito de tráfico de drogas, mas era a respeito do crime de roubo.

Aduziu que não falou nada na Delegacia, que teria ficado em silêncio, respondendo que pode ter assinado o termo de interrogatório, mas não disse nada; posteriormente, após ser questionado novamente sobre o interrogatório efetuado na fase inquisitiva, disse que recorda ter sido questionado sobre o tráfico de drogas, ocasião em que respondeu que não estava envolvido; negou ter arma de fogo; alegou que chegou no sábado na cidade (dia anterior ao crime), pois trabalha na fazenda que tem a distância de mais de 100km até Arenápolis/MT, e nesse dia foi pescar, sendo que ficou sabendo só depois que teria ocorrido o roubo (mídia audiovisual, ID 177692573).

Consoante se nota, a narrativa sustentada judicialmente pelo apelante em questão não se mostra nenhum pouco crível, especialmente ao considerar que ele alegou em Juízo que não disse nada na Delegacia, quando o que se extrai dos autos são três laudas de interrogatório em que ele deu detalhes minuciosos sobre o delito de roubo, além de ter prestado declarações novamente, dias depois, dando mais detalhes sobre a ação criminosa.

Não obstante o réu DAVID FELIPE ter retificado suas declarações em sede judicial, verifica-se dos autos que
há outras provas aptas e idôneas a amparar a confissão e a delação do corréu LUAN efetuadas extrajudicialmente
, notadamente as provas documentais produzidas e as provas orais colhidas durante a
persecutio criminis
; ao contrário da alegação da i. Defensoria Pública, há
provas judicializadas
no feito que amparam a condenação.

Conforme supramencionado, o roubo em apreço vitimou as pessoas de Juliane Patrícia Gonçalves, Elias Teixeira da Silva, Wesllen Junior Gontijo, Solange Pereira Rodrigues e Ellen Fernanda Rodrigues da Silva, além de outras pessoas que se faziam presente no local do fato, posto que se tratava de uma festa de aniversário que ocorria na residência de uma das referidas vítimas.

Todos
os ofendidos narraram minuciosamente, em ambas as fases processuais, como ocorreu a ação delitiva, e até mesmo apontaram as características físicas e as vestimentas dos assaltantes, e ainda, as respectivas condutas por eles perpetradas durante o evento criminoso.

De
forma harmônica
, as citadas vítimas relataram que, no dia do fato, estavam comemorando o aniversário do filho de oito anos de idade dos ofendidos Juliane Patrícia e Wesllen, sendo que além destes havia no local um casal de amigos (Solange e Elias) e mais quatro crianças; que estavam sentados na área da residência, após a maioria dos convidados terem ido embora, e, em certo momento, três indivíduos entraram na casa e anunciaram o assalto; que o primeiro sujeito portava arma de fogo, o outro portava faca e havia um terceiro; que foram levados para a cozinha da casa e colocados deitados no chão, sendo que todos, incluindo as crianças presentes, foram amarrados com fios de eletrodomésticos que estavam no local; que os indivíduos estavam muito agressivos e durante toda a empreitada criminosa efetuavam várias ameaças, bem como apontavam a arma de fogo em direção às vítimas; que os sujeitos tomaram cerveja e refrigerante e comeram salgadinhos; que os agentes usavam apelidos para se comunicar entre eles; que ouviram os assaltantes ligando para outra pessoa dizendo que já tinham finalizado; que posteriormente todos os ofendidos foram levados para o banheiro da casa onde foram trancados, e, em seguida, os suspeitos evadiram-se do local.

Na Delegacia
, por meio de fotografias que lhes foram expostas,
as vítimas Elias, Ellen Fernanda e Juliane Patrícia foram enfáticas ao reconhecer DAVID FELIPE como autor do crime, e esta última reconheceu também GENIVALDO
, sendo formalizados os
termos de reconhecimento fotográfico de pessoa
(ID 174648668 – págs. 13 e 24; ID 174 648660 – pág. 3; ID 174648669 – pág. 14).

Insta consignar que
Juliane Patrícia
afirmou perante à autoridade policial que pode visualizar nitidamente o rosto do indivíduo que portava a faca, o qual reconheceu como sendo o apelante DAVID FELIPE, e que chegou a se arrepiar ao visualizar a fotografia do apelante GENIVALDO, por ser ele quem estava portando a arma de fogo.

As vítimas Wesllen e Solange relataram perante à autoridade policial que não tinham condições de realizar eventual reconhecimento dos suspeitos, uma vez que ficaram extremamente nervosos durante a ação ilícita.

Conquanto o ofendido Elias não tenha ratificado o reconhecimento realizado na etapa inicial, constata-se do feito que,
em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a
vítima Juliane Patrícia confirmou o reconhecimento dos réus DAVID FELIPE e GENIVALDO
, inclusive ficou extremamente abalada ao visualizar a fotografia deste último acusado, o qual identificou que estava portando a arma de fogo e relatou que durante a ação delitiva ele apontou a arma em direção a sua cabeça e a de seu filho, bem como identificou que o primeiro acusado citado tinha barba e estava portando uma faca. E a
vítima Ellen Fernanda também confirmou o reconhecimento do réu DAVID FELIPE,
identificando, em idêntico sentido da outra ofendida, que ele tinha barba e portava uma arma branca tipo faca (mídia audiovisual, ID 177692573).

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples
reconhecimento fotográfico
promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, o que
não se trata da presente hipótese
.

Sobre o tema, consolidou-se o posicionamento neste e. Tribunal de Justiça, conforme se vê no
Enunciado Orientativo no 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe, in verbis:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, DJe Edição no 9998, de 11/04/2017).

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
. (STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Desse modo, ressalto que, no presente caso, as citadas ofendidas
ratificaram o reconhecimento efetuado quando foram ouvidas em Juízo
, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

O réu GENIVALDO, por sua vez, negou em ambas as fases processuais a prática criminosa, alegando inicialmente que estava trabalhando no frigorífico no dia do crime, e judicialmente aduziu que se enganou sobre o dia que estava trabalhando, de modo que não estava em seu trabalho e sim pescando com seu padrasto no dia do fato, em local diferente de onde ocorreu o delito.

Conquanto o citado apelante tenha alegado que estava em local diverso durante a ocorrência do roubo, até mesmo na presença de terceiro,
não foi produzida nenhuma prova nesse sentido
, o que seria plenamente possível seu padrasto prestar depoimento e confirmar seu álibi, o que, todavia, não ocorreu.

Destaca-se, nesse ponto, que de acordo com o ordenamento jurídico vigente a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos moldes do que preceitua o
artigo
156 do Código de Processo Penal
, e,
in casu
, a defesa não se desincumbiu desse ônus, havendo a mera alegação do recorrente de que estaria pescando no dia do fato delitivo em exame, enquanto que as vítimas foram enfáticas ao afirmar que ele se fazia presente na ação ilícita.

Importante consignar que, embora o
art. 155 do Código de Processo Penal
vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial e não repetidos em Juízo,
não é esse o caso dos autos
, pois durante a instrução processual foram colhidas provas orais capazes de amparar a tese acusatória, as quais, a teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podem ser sopesadas em conjunto com os indícios colhidos na etapa administrativa para formar a convicção do julgador.

Nesse sentido, trago julgado recente do STJ:

“(...) O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial”
(STJ, AgRg no
HC
n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023).

In casu
, constata-se que a confissão extrajudicial do réu DAVID FELIPE e a delação do comparsa LUAN, bem como os termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, em que foram apontados por três vítimas a autoria delitiva por parte dos acusados DAVID FELIPE e GENIVALDO, foram corroborados pelos depoimentos judiciais prestados pelas vítimas Juliane Patrícia e Ellen Fernanda.

Como se sabe,
a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(STJ,
HC
461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

“(...) IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes”
. (STJ,
HC
475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Diante de tais considerações,
concluo que
a negativa de autoria pelos recorrentes se mostra
isolada nos autos
, ao passo que a narrativa das vítimas, materializadas nos reconhecimentos formais realizados por elas, inclusive judicialmente, mostram-se
suficientes e aptas a embasar a condenação
, logo, não há outra solução a não ser a manutenção da condenação dos apelantes.

Assim, não vejo como acolher a pretensão absolutória, sendo imperiosa a
manutenção da r. sentença condenatória.

II – Do pleito de redução das reprimendas:

Subsidiariamente, a i. defesa postula em suas razões recursais pela
fixação das penas basilares no mínimo legal previsto
, ao argumento de que foram utilizados fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais; pelo
afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, sob a alegação de que a arma não foi apreendida e nem periciada, e
da restrição da liberdade das vítimas
, pois teriam sido restringidas as liberdades somente durante o delito; e, consequentemente, visa a alteração do
regime prisional inicial para o semiaberto
.

Sem razão, contudo.

Convém transcrever os trechos da sentença, ora combatida, que tratam da primeira fase da dosimetria da pena,
in verbis
:

“(...)
A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e a restrição à liberdade das vítimas.
O réu
(DAVID FELIPE)
registra
maus antecedentes
(autos n. 0001138-14.2018.8.11.0026)
.
Não há elementos nos autos para verificar sua conduta social e personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo.
Presentes
circunstâncias
peculiares que justificam a majoração da pena-base, uma vez que o modo de execução do crime mostrou-se aviltante. Nos relatos das vítimas constata-se que foram realizadas ameaças e coação de forma intensa, de maneira a extrapolar os elementos do tipo penal, havendo, inclusive, relatos de que arma de fogo fora apontada para a cabeça de uma das vítimas, bem como que uma faca sempre era aproximada do corpo de outra vítima. Quanto às
consequências
, se entremostram graves. Nitidamente as vítimas estão abaladas pelo episódio traumático, sendo que, principalmente as crianças, necessitam de tratamento psicológico contínuo para amenizar os efeitos nefastos do episódio.
O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática da infração penal. Assim, havendo quatro circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 4/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão.”
– ID 174650151 - pág. 8, destaquei.

Em relação ao réu LUAN, o MM. Magistrado singular ponderou que
“o réu registra
maus antecedentes
(autos n. 20946-64.2012.811.0042)”
; ademais, não foi negativada a circunstância judicial dos antecedentes criminais para o réu GENIVALDO.

Consoante se nota foram sopesadas de forma desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais e das circunstâncias
e
consequências do crime
.

A
culpabilidade
foi motivada de forma idônea, em sintonia com o entendimento jurisprudencial, haja vista que havendo mais de uma causa de aumento é plenamente possível a utilização de uma delas para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e o deslocamento de ao menos uma das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, como ocorreu na hipótese.

Sobre o tema é a orientação pacífica desta Corte de Justiça, conforme o
Enunciado Orientativo no 32
da TCCR/TJMT, o qual estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Os
maus antecedentes
dos réus DAVID FELIPE e LUAN foram adequadamente sopesados, posto que ambos possuem processo executivo de pena em seu desfavor, respectivamente, autos no 200000-81.2020.8.11.0026 e no 23256-09.2013.8.11.0042 (PEP no 0002448-51.2016.8.11.0050), de modo que ao primeiro acusado foi considerada a condenação definitiva referente à ação penal no 0001138-14.2018.8.11.0026, e ao segundo foi considerada aquela referente à ação penal no 0020946-64.2012.811.0042.

As
circunstâncias do crime
, apesar das alegações defensivas e do parecer ministerial de acordo, a meu ver, mostram-se além do inerente ao tipo penal em apreço, uma vez que não só foi empregada arma de fogo durante a ação delitiva – fator este oportunamente sopesado em circunstância própria –, mas também houve o uso de arma branca tipo faca. E, se não bastasse a existência de vários artefatos potencialmente lesivos durante o crime, que, por certo, causaram elevado temor às vítimas, especialmente ao considerar que cinco das vítimas eram crianças, verifica-se que o d. Juízo
a quo
bem fundamentou que os apelantes fizerem o uso ostensivo das armas, com constantes ameaças verbais, constando nos relatos dos ofendidos que a arma de fogo foi apontada em direção à cabeça das vítimas, até mesmo daquela de tenra idade; foi passada a faca nas costas e nuca da vítima; condutas que extrapolam e muito o normal previsto pela espécie.

Ademais, as
consequências do delito
também se mostram desfavoráveis, pois, apesar de o abalo psíquico e financeiro serem ínclitos ao crime de roubo, como defende a tese recursal,
in casu
, constatou-se que as vítimas sofreram abalo emocional demasiado, principalmente por envolver crianças e adolescente no contexto criminoso.

De fato, verifica-se que a própria genitora das crianças, ora vítima Juliane Patrícia, demonstrou extremo abalo simplesmente ao visualizar a fotografia do réu em audiência; a vítima Ellen Fernanda demonstrou estar bem nervosa ao relatar o fato em Juízo, mesmo decorrido algum tempo, esclarecendo que durante o roubo em um momento que tentou olhar para os assaltantes, um deles a chutou e ordenou que não olhasse para eles, também disse que eles passaram a mão em sua perna e dizia que ela era “bonitinha”.

Portanto, observo que as circunstâncias judiciais mencionadas foram concretamente fundamentadas, sendo imperiosa a sua manutenção, logo, mantenho as penas basilares na forma em que estabelecidas.

No tocante a
majorante do emprego de arma de fogo
, ressalto que, ao contrário do que alega a i. defesa técnica, é
prescindível a apreensão e a respectiva perícia da arma de fogo
para fins de incidência da causa de aumento insculpida no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (com redação dada antes da Lei no 13.654/2018), bastando que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos de prova, como ocorreu no presente.

A propósito, esse é o entendimento firmado neste eg. Sodalício, traduzido no
Enunciado Orientativo no 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJe n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Conforme anteriormente demonstrado, todas as vítimas asseveraram, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, que houve o emprego de arma de fogo durante a empreitada criminosa e que era até mesmo usado constantemente para ameaçar os ofendidos; inclusive a ofendida Juliane Patrícia apontou, categoricamente, que o réu GENIVALDO é quem portava o artefato bélico durante o roubo.

Assim, inexistem motivos para que seja extirpada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça do roubo perpetrado pelos apelantes foi exercida com o uso ostensivo de um revólver.

Quanto a
majorante da restrição da liberdade das vítimas
, também é descabido o seu afastamento, posto que ficou configurada e foi amplamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas.

Para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, isto é, que seja
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens, veja-se:

“(...) 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”.
(STJ, AgRg no
HC
523.301/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso concreto, as vítimas prestaram relatos no mesmo sentido, de que os agentes invadiram a residência e anunciaram o assalto por volta de 00h40min, e logo levaram todas para a cozinha, de modo que, durante todo o tempo de subtração patrimonial propriamente dita, permaneceram subjugados, com as mãos amarradas com fios de eletrodomésticos; outrossim, narraram que os apelantes levaram todos os ofendidos para o banheiro, onde os deixaram trancados, de onde só conseguiram sair porque, após algum tempo, o ofendido Wesllen conseguiu colocar o ofendido Elias no “forro” do banheiro, o qual conseguiu sair e abrir a porta.

Saliente-se que as vítimas afirmaram que demorou um pouco até que conseguissem desatar as mãos e se libertarem de onde estavam confinados.

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se assim ratificar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o, V, do CP.

Diante desse cenário, entendo que as sanções dos apelantes devem ser
mantidas nos moldes em que fixadas
, mantendo-se, por conseguinte, o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

III – Da isenção ou suspensão das custas processuais:

Por fim, a i. Defensoria Pública pugna pela isenção ou pela suspensão das custas processuais atribuídas aos réus, ao argumento, em síntese, que este são hipossuficientes e não podem arcar com esse encargo.

No entanto,
não vejo como acolher
o pleito defensivo.

É cediço que a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei no 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência,
ainda que assistidos pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, e ostentem a alegada condição de hipossuficientes
, os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser
dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’.”
(STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Nesses termos,
mantenho hígida a r. decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, GENIVALDO HERNANDES JÚNIOR e LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal no 0000972-79.2018.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024